Tribunal: TJES
Processo: 5011795-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011795-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: MACIEL FIRMIANO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU NOVA PESQUISA NOS SISTEMAS JUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 139, II e IV, do CPC, incumbe ao juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

2. Ainda que assegurado ao recorrente a máxima efetividade do processo, as medidas para a localização do recorrido através dos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, ao que tudo indica, foram adotadas pelo Juízo de origem.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011795-16.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADA : CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

RECORRIDO : MACIEL FIRMIANO

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à verificação da possibilidade de realização de diligências nos sistemas judiciais para viabilizar a citação da parte.

A decisão agravada indeferiu as buscas nos sistemas BacenJud, InfoJud e RenaJud do endereço do Agravado, destinadas a sua citação na demanda de busca e apreensão.

O banco Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) os referidos sistemas foram criados para fornecer celeridade ao processo; (ii) a utilização dos sistemas independe do exaurimento de outras diligências, em homenagem aos princípios da cooperação, celeridade, efetividade e economia processual, e (iii) não logrou êxito na pesquisa de novos endereços do Agravado (ID 6217808).

Pois bem.

É sabido que o disposto no art. 139, incisos II e IV, do CPC, prevê que
[...] O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] II – velar pela duração razoável do processo; [...]
e
[...] IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [...]
.

Vale ressaltar, outrossim, que se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud para agilizar a satisfação dos créditos da parte exequente, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017), com mais razão, é possível a utilização desses sistemas para localizar a parte requerida para ser citada.

Esse posicionamento, aliado ao atendimento dos princípios da celeridade e da economia processual, permite a preservação do próprio contraditório e do devido processo legal, na medida em que maximiza o número de diligências para a localização do paradeiro da parte requerida, antes de se efetivar a sua citação ficta.

Além disso, a compreensão possui guarida no princípio da colaboração ou da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, que dispõe que
[...] Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva [...]
.

Ocorre que ao examinar os elementos que instruem o agravo de instrumento, verifico que o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido do Agravante de buscas nos sistemas judiciais, em razão das pesquisas
já terem sido realizadas às fls. 34/36, do processo principal.

O banco Agravante não apresentou os referidos documentos, nem trouxe alguma prova de que as pesquisas se deram de forma diversa da requerida, não se desincumbindo desse ônus. De outro lado,
a decisão agravada foi bastante clara acerca da realização das pesquisas, conferindo, ao que tudo indica, a máxima efetividade ao processo.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5011795-16.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)